Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747323-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA RIBEIRO BUENO AGRAVADO: CLEIDE GOMES DOS SANTOS BUENO, NADIA RIBEIRO BUENO BORBA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO AUGUSTO MARTINS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto MAIRA RIBEIRO BUENO a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 213577539), que, na ação de inventário proposta pela agravante, determinou exclusão veículos Chevrolet Onix (placa QOD0848) e Honda CB 500X (placa PBK2120) do rol de bens que integram o acervo hereditário, nos seguintes termos: "Trata-se de inventário dos bens deixados por SAUL LUIZ BUENO DE SOUSA, no qual há controvérsia sobre a inclusão dos veículos Chevrolet Onix (placa QOD0848) e Honda CB 500X (placa PBK2120) no espólio. Analisando os autos, verifica-se que os documentos de id. 206928263 e id. 206928265 atestam que os referidos veículos estão atualmente registrados em nome de terceiros. As alegações das partes sobre possível alienação irregular desses bens demandam a produção de outras provas, o que não é cabível no âmbito do processo de inventário, conforme preceitua o artigo 612 do Código de Processo Civil: "Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas." Diante disso, com fundamento no artigo supracitado, DECIDO pela exclusão dos veículos Chevrolet Onix (placa QOD0848) e Honda CB 500X (placa PBK2120) do presente inventário. Após a preclusão desta decisão, intime-se a inventariante para apresentar nova relação de bens do inventário, no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam ressalvados eventuais direitos das partes interessadas de discutir a questão em ação própria no Juízo cível competente, se assim entenderem necessário.” A agravante alega, em resumo, que “foram juntados aos autos pelas herdeiras e pela viúva diversos documentos que comprovam que os veículos controvertidos estavam em nome do ‘de cujus’.” Atinente ao automóvel Chevrolet Onix (placa QOD0848), aduz que os documentos de IDs 49140865, 74607922, 95621394, 97468959, 169591674, 204196463 demonstram que tal veículo foi adquirido, por meio de alienação fiduciária, pelo de cujus. “Tanto é verdade, que houve a intervenção de Terceiro (filho da viúva) pleiteando a propriedade do bem conforme ID 95621383.” Menciona ainda que a carta de quitação daquele veículo fora expedida em nome do autor da herança, e que aquele foi bem foi inclusive objeto da ação de busca e apreensão que tramitou sob o n. 0700004-20.2020.8.07.0003, perante o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Quanto à moto Honda CB 500X (placa PBK2120) não tece argumentos tão pormenorizados. Ao fim e ao cabo, postula a concessão da tutela de urgência almejada, e, no mérito, a completa reforma da decisão agravada, decisão de modo que sejam mantidos no rol dos bens a serem partilhados os veículos Chevrolet Onix (placa QOD0848) e Honda CB 500X (placa PBK2120), “declarando a nulidade de qualquer contrato de compra e venda e/ou cessão de direitos pactuada pela meeira Agravada e seus filhos, voltando as partes ao estado anterior.” É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 65888218 - Certidão (Comprovante), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Trata-se de pretensão de verve provisória que busca obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada. O caput do art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas o parágrafo único do mesmo dispositivo legal ressalva que os respectivos efeitos da decisão poderão ser suspensos por decisão do relator, caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, reste constatada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a tutela de urgência buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Compulsando especialmente os autos de origem, observa-se que há fortes elementos de prova indicando que, a despeito de os veículos Chevrolet Onix (placa QOD0848) e Honda CB 500X (placa PBK2120) não se encontrarem registrados no órgão competente em nome do de cujus (IDs 206928265 e 206928263), tais bens foram adquiridos pelo autor da herança, mediante contrato de alienação fiduciária, havendo no conjunto probatório carreado aos autos ainda comprovantes de pagamentos de parcelas do financiamento, seguro de veículo, tudo em nome do de cujus, o que robustece sobremaneira as alegações da parte recorrente. · Chevrolet Onix (placa QOD0848) – IDs 49140865, 97468958, 65886851/65886854, 65886838 – pág. 8, etc. · Honda CB 500X (placa PBK2120) – IDs 74607913, 74607918, 74607920, 74607921, 65886855, etc. A ação de busca e apreensão, autuada sob o no 0700004-20.2020.8.07.0003, movida pelo Banco Itaucard S/A em face do de cujus reforça ainda mais a necessidade do deferimento do efeito suspensivo postulado com o viso de resguardar a agravante de eventual prejuízo com a exclusão dos aludidos bens do acervo patrimonial a ser futuramente partilhado de acordo com a norma de regência. Nesse cenário, revela-se prematura a exclusão dos veículos Chevrolet Onix (placa QOD0848) e Honda CB 500X (placa PBK2120), pois inobstante não estejam registrados, no momento, em nome do de cujus, encontram-se colecionadas nos autos de origem diversas provas documentais, as quais, no mínimo, demandam esclarecimentos por parte do(a) inventariante. Com isso, na presente fase processual, verifica-se serem verossímeis as alegações formuladas pela agravante e que o decisum impugnado lhe pode causar danos, motivo pelo qual se justifica a suspensão dos seus efeitos, ao menos, até a análise do mérito recursal. A par disso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator